Tribunal: STF
Processo: RE 1584394
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA IMPLEMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO À POPULAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO PARQUET. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. TESE RECHAÇADA. INTERVENÇÃO QUE SE AFIGURA EXCEPCIONAL. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA NO CASO. ELEMENTOS AMEALHADOS AOS AUTOS QUE EVIDENCIAM QUE O PODER PÚBLICO VÊM ATUANDO NA TENTATIVA DE RESOLVER OS PROBLEMAS EXISTENTES. NECESSIDADE DE MACIÇOS INVESTIMENTOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DECISUM MANTIDO. "É importante destacar os bons propósitos da ação deflagrada, bem como da decisão que antecipou os efeitos da tutela, mas o Estado brasileiro está organizado numa concepção de separação harmônica e independente dos Poderes, cada qual com funções constitucionais bem definidas. O sistema de freios e contrapesos deve funcionar com a noção precisa dos limites de atuação controladora e de vigilância, para que um Poder não usurpe as funções do outro. [...] A execução das políticas administrativas compete ao Poder Executivo, inclusive a implementação do seu orçamento, com base nas prioridades que estabelece.' (Agravo de Instrumento n. 2007.032591-0, de Joinville, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 29.07.2008). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2011.000213-2, de Urussanga, rel. Des. Nelson Schaefer Martins, j. 02-10-2012). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2012.025633-6, de Santa Rosa do Sul, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 15-04- 2014)" (AI n. 0151510-95.2015.8.24.0000, de Criciúma, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 10-5- 2016)." (Apelação Cível n. 0019685-36.2013.8.24.0020, Primeira Câmara de Direito Público, Rel. Des. Jorge Luiz de Borba. Data do julgamento: 07.07.2020) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Apelação nº 0009193-72.2013.8.24.0282/SC, 3ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Bettina Maria Maresch de Moura, j. 09.11.2021)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 2º, 6º, caput, 23, IX, 196, e 225, caput, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, ressalto que em razão do Tema 698 de Repercussão Geral em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (e-Doc. 495):

“APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.040, INCISO II, DO CPC). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA IMPLEMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO À POPULAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TEMA 698 DO STF. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS DA SAÚDE. CONTROVÉRSIA DO PRECEDENTE VINCULANTE, ALHEIA AO OBJETO DOS AUTOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.”

No julgamento do referido paradigma (RE 684.612, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 07.08.2023), ao tempo em que foi permitida a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, esta Corte explicitou que “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”.
Na presente hipótese, a Corte a quo decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:

“In casu, a sentença de primeiro grau, exarada pelo Magistrado Rodrigo Barreto, não merece qualquer reparo, porquanto revela acertada apreciação do tema, sendo que, inclusive, adotam-se os seus fundamentos como razão de decidir, a fim de se evitar desnecessária tautologia (evento 69 do EP1G):
[...]
Pois bem. In casu ficou devidamente demonstrado que os requeridos deixaram de promover o devido saneamento básico, o qual "[...] compreende o conjunto de serviços e ações tendentes a alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental, nas condições que maximizem a promoção e a melhoria das condições de vida nos meios urbano e rural, incluindo, pois, o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo de resíduos sólidos e o manejo de águas pluviais" (inquérito civil fl. 06).
Ademais, os requeridos não negaram a ocorrência da situação, mas sim se restringiram a alegar que não dispunham de condições financeiras para realizar as obras necessárias.
É sabido que em caso de omissão do Poder Executivo, cabe ao Judiciário a implementação de políticas públicas a fim de resguardar os direitos dos cidadãos.
[...]
No caso, infere-se dos documentos arregimentados à fl. 101 e ss. que a municipalidade realizou cadastro a fim de obter recursos para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, seguido de reuniões e tratativas com a FUNASA (Fundação Nacional da Saúde) nesse sentido.
Houve ainda informação pelo Prefeito, de que o Município réu estava aguardando o recebimento de valores para a execução do saneamento básico (fl. 173). Além disso, aportou documento informando que a cidade já possui projeto executivo de esgoto na área central e que o plano de resíduos sólidos e o projeto de saneamento vêm sendo elaborados pela UNESC (fl. 181). 
Portanto, não há que se falar em uma omissão ou descaso por parte dos requeridos, os quais vêm atuam na tentativa de resolver os problemas existentes. Inclusive o Município réu reiterou, em sua tese defensiva, que segue tentando viabilizar a disponibilização de recursos para implantar o sistema de esgoto sanitário.
Dessa forma, tratando-se de demanda que importa em revisão judicial da peça orçamentária a cargo do Poder Público, a qual poderá ocorrer em detrimento de outras atividades muitas vezes mais importantes -, tenho que tal decisão afeta à discricionariedade exclusiva do Poder Executivo.
Isso porque a ele cabe avaliar as necessidades da coletividade e, após, ponderar as prioridades, dentro dos recursos existentes. Sendo assim, tenho que a improcedência do pleito é medida imperativa. [...] (g.n.)
[...]
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.”

Nesse contexto, tal como explicitado no acórdão recorrido, o deferimento do pedido formulado na ação civil pública, além de consistir em medida executiva pontual, perpassa pela análise de mérito administrativo, o que não foi autorizado no julgamento do paradigma da Repercussão Geral referente ao Tema 698. Assim, a Administração Pública teria de realizar novo planejamento de suas atividades e, diante da finitude dos recursos públicos, deixaria de realizar gastos antes previstos para outras prioridades eventualmente até mais relevantes e urgentes.
Impor ao Município de Jaguaruna a implantação de sistema de tratamento de esgoto, tão somente porque a questão foi judicializada, fere o princípio da isonomia em relação àquelas políticas públicas que não foram objeto de judicialização.
As obrigações em questão somente podem ser dimensionadas quando considerada a situação de todas as áreas de atuação do Município, sob pena de precarização das condições estruturais daquelas que não foram beneficiadas pela decisão judicial. 
Exigir que os entes públicos cumpram obrigações desta natureza de forma setorizada, pontual e específica não contribui para a gestão ambiental e do saneamento do país, independentemente das óbvias boas intenções. Pelo contrário, desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos recursos públicos.
Entendo, portanto, que, como regra geral, não cabe ao Poder Judiciário determinar que o Poder Executivo realize a medida tópica, que pode não ser o possível tecnicamente e à luz das leis orçamentárias.
Demais disso, consta dos autos que “não há que se falar em uma omissão ou descaso por parte dos requeridos, os quais vêm atuam na tentativa de resolver os problemas existentes. Inclusive o Município réu reiterou, em sua tese defensiva, que segue tentando viabilizar a disponibilização de recursos para implantar o sistema de esgoto sanitário”. Assim, eventual revisão da premissas adotadas no acórdão recorrido demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA DE ESGOTO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1336514 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 07-10-2021)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.03.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO BÁSICO. IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO. APROVAÇÃO DE NOVOS LOTEAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. ADI 1.842. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à existência de omissão, no que diz respeito à fiscalização e responsabilidade imputada ao Município Recorrente, com vistas à implementação de políticas públicas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279 do STF) e a análise de normas infraconstitucionais (Leis 6.766/79, 6.938/91 e 11.445/2007, Lei Complementar Municipal 3.439/2016 e NBR 7229 da ABNT), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada ofensa à Constituição Federal. 3. Ademais, esta Corte possui jurisprudência no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico (ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 16.09.2013). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1380897 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 15-08-2023)

“AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.” (ARE 1389864 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 20-09-2022)

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame da legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279 desta Corte. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 593676 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 10-04-2012)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente